Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-73.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007381-73.1997.8.14.0301

APELANTE: MARCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
– OMISSÃO
QUANTO
A INAPLICABILIDADE AO CASO DOS PRECEITOS ESTATUÍDOS PELA LEI N° 9656/98
– MATÉRIA FULMINADA PELO INSTITUTO DA PRECLUSÃO –
ART. 507 DO CPC
–
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
a decisão embargada teria
deixado de consignar ponderação sobre a inaplicabilidade ao caso dos preceitos estatuídos pela Lei n° 9656/98, posto que o contrato assinado entre as partes se deu no ano de 1996, para reformar a sentença de origem, afastando a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que este se estenderia ao recém-nascido, suscitando para tanto o art. 12, III, a”” e “b”, da citada Lei.

2.
Conforme restou evidente na decisão embargada, a matéria que a ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

3. C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscussão de matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4. Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como embargados
MÁRCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA e V. ACÓRDÃO ID 6291802

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
0007381-73.1997.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
: MÁRCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID 6291802

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APALAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
MÁRCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID 6291802
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE, REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA DESPESAS DE RECÉM-NASCIDO DENTRO DOS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO – INEXIGIBILIDADE – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PREJUDICADA EM RAZÃO DA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então apelada UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
Embargos de Declaração (ID
6453631
).

Alega, em síntese, que a decisão embargada teria sido omissa, ao
deixar de consignar ponderação sobre a inaplicabilidade ao caso dos preceitos estatuídos pela Lei n° 9656/98, posto que o contrato assinado entre as partes se deu no ano de 1996, reformando a sentença de origem, para afastar a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que este se estenderia ao recém-nascido, suscitando para tanto o art. 12, III, a”” e “b”, da citada Lei.

Destaca que, a “migração” dentro das normas de saúde suplementar brasileiras, afigura-se como a troca, dentro da mesma operadora de planos de saúde, de um plano não regulamentado para outro assegurado pelas garantias da Lei dos Planos de Saúde e pela ANS, sem precisar cumprir novos períodos de carência, entretanto, o contrato firmado entre as partes se deu em janeiro de 1996, quando a lei dos planos de saúde ainda não existia, sendo plenamente válido e eficaz o cumprimento do prazo de carência, não podendo, por isso, ser derrogado pela lei em vigor, conforme prediz o art. 6°,
caput
e §1°, da LINDB.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, com base na argumentação erigida, para aclarar totalmente o julgado ora embargado.

O prazo para apresentação de contrarrazões de correu in albis, conforme certidão de ID
6863706
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que,
a decisão embargada teria
deixado de consignar ponderação sobre a inaplicabilidade ao caso dos preceitos estatuídos pela Lei n° 9656/98, posto que o contrato assinado entre as partes se deu no ano de 1996, para reformar a sentença de origem, afastando a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que este se estenderia ao recém-nascido, suscitando para tanto o art. 12, III, a”” e “b”, da citada Lei.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Nesse sentido, importante assentar que a Esposa do autor fora incluída como dependente desde a migração do plano (ID 5253065 - Pág. 18), tendo a filha nascido na vigência do contrato em 21/07/1996 e incluída em 26/07/1996 (ID 5253065 - Pág. 20), com a ressalva de que a internação que deu origem à presente cobrança ocorrido incontinenti após o parto, prolongando-se por 15 (quinze) dias (ID 5253065 - Pág. 24).

Na hipótese, viabilizada a razão a portabilidade do plano, há uma sucessão de contratos, motivo pelo qual não pode a apelada recusar eventual cobertura, pois devem ser aproveitadas as carências anteriormente cumpridas.

[...]

É oportuno destacar que a migração do plano de saúde, ou readaptação, foi aceita pela demandante, com plena ciência do estado de saúde da esposa do demandado gestante.

Assim, é legítima a expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para a hipótese de migração ou então que tais cláusulas restritivas tenham sido redigidas em destaque, obedecendo ao dever de informação previsto no art. 54, § 4º, do CDC.”.

Conforme restou evidente na decisão embargada, a matéria que a ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2022